Tribunal: STF
Processo: AI 82647
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO (TERMO INICIAL). LEGITIMO INTERESSE.
PRESSUPOSTOS DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DEMONSTRAM A
TEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, BEM COMO O INTERESSE DA
IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.